Tribunal: STF
Processo: HC 107755
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RÉU SOLTO. WRIT NÃO CONHECIDO. 


I – Em sentença prolatada em 28/11/2008, o ora paciente fora absolvido das imputações a ele atribuídas na ação penal que deu origem a este writ, encontrando-se solto desde então. 




II - Ou seja, na data em foi ajuizado este mandamus pela Defensoria Pública da União, o réu já se encontrava em liberdade há mais de dois anos – ao menos no que se refere aos fatos narrados nesta ação – razão pela qual essa impetração não merece ser conhecida. 




III – Habeas corpus não conhecido.